Tribunal: STF
Processo: AI 785809
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. NOMEAÇÃO E INTIMAÇÃO DE 
   CURADOR: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   REEXAME DE PROVAS (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.